Tribunal: TJSP
Processo: 2087259-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Pedido liminar para suspender a exigência de trabalho presencial dos professores da rede municipal de ensino de Capivari - Inadmissibilidade - Retorno dos servidores que não implica retomada de aulas presenciais, estas vedadas - Ausentes os requisitos autorizadores da medida, surge correto o indeferimento da tutela de urgência - Decisão agravada

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Pedido liminar para suspender a exigência de trabalho presencial dos professores da rede municipal de ensino de Capivari - Inadmissibilidade - Retorno dos servidores que não implica retomada de aulas presenciais, estas vedadas - Ausentes os requisitos autorizadores da medida, surge correto o indeferimento da tutela de urgência - Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087259-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante
APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICIPIO DE CAPIVARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087259-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40.890
Agravo de Instrumento no 2087259-04.2020.8.26.0000
Comarca
:CAPIVARI
Agravante(s)
:SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃ PAULO
Agravado(s)
:MUNICÍPIO DE CAPIVARI
Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Pedido
liminar para suspender a exigência de trabalho presencial
dos professores da rede municipal de ensino de Capivari -
Inadmissibilidade - Retorno dos servidores que não implica
retomada de aulas presenciais, estas vedadas - Ausentes os
requisitos autorizadores da medida, surge correto o
indeferimento da tutela de urgência - Decisão agravada
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto pelo Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
APEOESP contra a r.
decisão de fls. 105/106 dos autos principais, proferida pelo mm. Juiz
Fredison Capeline que, no bojo da ação civil pública (processo no
1000668-69.2020.8.26.0125), indeferiu a liminar que visava suspender a
determinação para que os professores da rede municipal de ensino
de Capivari retornassem às atividades presenciais a partir do dia
28.04.2020.
Sustenta que tal medida desestimula o
isolamento social, trazendo riscos à saúde pública e que as atividades
de ensino não são consideradas essenciais no contexto da
pandemia. Diz que foi determinada quarentena no Estado de São
Paulo, e que a Secretaria Municipal de Educação deve agir em
compasso com as determinações dos outros entes federativos.
Defende assim, que estão presentes os
requisitos para concessão da liminar pleiteada para que sejam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087259-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
professores desobrigados de comparecerem às escolas até o fim da
calamidade pública do Estado de São Paulo.
Este agravo de instrumento foi inicialmente
distribuído ao eminente Desembargador Souza Nery (12a Câmara de
Direito Público) que atribuiu efeito suspensivo/ativo pretendido pelo
Agravante (fls. 19/20).
Sobreveio contraminuta da Municipalidade
às fls. 25/27 e parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 58/60).
A decisão monocrática prolatada pelo
Desembargador Souza Nery não conheceu do recurso e determinou
a redistribuição do feito a este Relator, em razão da prevenção afeta
ao Agravo de Instrumento no 2090719-96.2020.8.26.0000.
Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito
suspensivo (fls. 67/70).
É o relatório.
Cuida-se na origem de ação civil pública
com pedido de liminar ajuizada pelo Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo APEOESP contra o Município
de Capivari, por meio da qual insurge-se contra a determinação da
Secretária Municipal de Educação de Capivari consistente no retorno
dos professores da Rede Municipal de Ensino local no dia 28.04.2020
(Decreto
no
6.993/2020).
Defende o sindicato autor que a
determinação viola as medidas sanitárias de isolamento social
determinadas pelo Estado de São Paulo, em razão da pandemia do
COVID-19.
Foi deferida parcialmente o pedido liminar,
obstando o retorno ao trabalho presencial dos servidores que fazem
parte do grupo de risco para o COVID-19, nos seguintes termos:
Vistos,
Pelo que se pode extrair da redação do plano da Secretaria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087259-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Educação em relação à prevenção ao COVID-19, o que se dará
a partir do dia 28 de abril é o retorno dos professores, na
proporção de 50% no modo presencial e 50% no remoto (fls. 63 e
seguintes) e não o retorno dos alunos às aulas presenciais. Ainda
de acordo com o plano, os professores e funcionários
trabalharão internamente, com a devida proteção por meio de
EPI's e sem contato com o público externo. Pode-se concluir,
ainda, que o objetivo do plano é justamente evitar que os alunos
voltem às aulas presenciais para contenção da disseminação do
novo coronavírus, e não se tenha prejuízo ao ano letivo em curso.
Há, contudo, uma questão que deve ser observada no plano de
retorno dos profissionais. Os servidores que fazem parte do grupo
de risco (pessoas com idade igual ou acima de 60 anos ou
portadoras de doenças crônicas, nos termos das constatações
científicas), devem ficar, obrigatoriamente, em trabalho remoto,
até que seja seguro o retorno deles, observando-se as
orientações médico-científicas.
Assim, nos termos acima delineados, defiro em parte o pedido
liminar, apenas no sentido de vedar o retorno ao trabalho
presencial dos servidores que fazem parte do denominado grupo
de risco para Covid-19, até que as autoridades sanitárias
assegurem ausência de risco à saúde e à incolumidade dessas
pessoas.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM)
Cite-se e intime-se a parte requerida para contestar o feito no
prazo de 30 (trinta) dias úteis.
(...)
Com efeito, o Município possui atribuição
para editar normas relativas ao combater a pandemia de Covid-19
em razão da competência comum dos entes federativos para
“cuidar saúde e assistência pública”, nos termos do artigo 23, inciso II,
da Constituição Federal:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087259-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;
(...)
O Supremo Tribunal Federal (STF) ao apreciar
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)6341 decidiu que
prefeitos e governadores têm autonomia para determinar a
intensidade e como farão o isolamento social nas regiões. Com a
decisão, os chefes do Executivo Estadual e Municipal também
poderão definir os serviços essenciais que podem funcionar durante o
período da pandemia.
Deste modo, pode o Município regular de
modo diverso aos Decretos expedidos pelo Estado e pela União
acerca dos serviços essenciais durante a pandemia de Covid-19,
flexibilizando
normas
restritivas
de
atividades
impostas
pela
calamidade sanitária, sopesadas as condições e peculiaridades
locais.
Nesse cenário, não se verifica que o decreto
municipal questionado (mais especificamente o §3o, do art. 4o, do
Decreto no 6.977/201, conforme a petição inicial deste recurso) tenha
determinado a retomada das aulas no município, isto é, o
restabelecimento de atividades presenciais pelos professores e alunos
no horário normal de trabalho nas escolas municipais.
Note-se que as medidas adotadas pela
Secretaria da Educação estão sendo desempenhadas tendo em
vista o melhor atendimento das questões escolares, ressaltando que
1 Art. 4o. Fica suspenso o atendimento presencial, por 30 (trinta) dias, no âmbito da
Prefeitura Municipal de Capivari e do Instituto de Previdência Municipal de Capivari
CAPIVARI PREV, sem prejuízo de novas medida que venham ser adotadas.
(...)
§3o. No tocante a Rede Pública Municipal de Educação deverá ser garantido
quantitativo mínimo de funcionários nas unidades escolares (Equipe gestora,
Administrativa e de Auxiliares Operacionais) que garantam a abertura e
fechamento do prédio para as campanhas de vacinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087259-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alunos e professores continuam interagindo à distância, por sistema
remoto de ensino.
Cuida-se,
portanto,
de
critério
de
conveniência e oportunidade da Administração que busca minimizar
os inúmeros efeitos negativos da Pandemia causada pelo COVID-19
à educação pública.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator